Tribunal: TJDFT
Processo: 0729195-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE UM ANO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ. PRAZO DECENAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito sobre o qual se funda a ação é próprio dos herdeiros, e não um direito do “de cujus” que foi transmitido, não havendo qualquer relação com eventual herança deixada pelo falecido. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afastam-se alegações de ilegitimidade das partes. Preliminar rejeitada.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
3. Nos termos de entendimento firmado no âmbito do colendo STJ, o reconhecimento da prescrição de eventuais valores a serem cobrados do plano de saúde submete-se à regra geral do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, tendo em vista a ausência de previsão legal específica expressa em sentido diverso.
4. Não obstante a negativa de reembolso possa ter gerado desconforto e aborrecimento aos autores, não se vislumbra nessa situação a condenação da ré à reparação moral, porquanto não restou configurada qualquer ofensa aos direitos da personalidade.
5. Ademais, a negativa teve por pressuposto cláusula contratual que, apesar de haver sido declarada nula por ocasião da sentença e mantida nesta fase recursal, não implica dizer que houve negativa indevida do plano de saúde.
6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.